Tribunal: TJSP
Processo: 1037713-68.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária extinta sem resolução do mérito.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Decorrentes das atividades laborais.
INTERESSE DE AGIR. Ausência de prévio requerimento administrativo. Obreira recebeu o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, o qual foi cessado. Mesma moléstia. Desnecessário pedido específico de auxílio-acidente. Presente interesse de agir. Entendimento

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária extinta sem resolução do mérito.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Decorrentes das atividades laborais.
INTERESSE DE AGIR. Ausência de prévio requerimento administrativo. Obreira recebeu o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, o qual foi cessado. Mesma moléstia. Desnecessário pedido específico de auxílio-acidente. Presente interesse de agir. Entendimento esposado pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida.
Causa não madura para julgamento.
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037713-68.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ADRIANA
DE FÁTIMA LLAMAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037713-68.2019.8.26.0602 - Voto no 13.569
2
Apelação Cível no: 1037713-68.2019.8.26.0602
Apelante: ADRIANA DE FÁTIMA LLAMAS
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Comarca: Sorocaba - 3a Vara Cível
Voto no 13.569
APELAÇÃO. Ação acidentária extinta sem resolução do
mérito.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Decorrentes das atividades
laborais.
INTERESSE DE AGIR. Ausência de prévio requerimento
administrativo. Obreira recebeu o benefício de aposentadoria
por invalidez acidentária, o qual foi cessado. Mesma moléstia.
Desnecessário pedido específico de auxílio-acidente. Presente
interesse de agir. Entendimento esposado pelo C. Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG, com
repercussão geral reconhecida.
Causa não madura para julgamento.
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E
DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Mário Gaiara Neto, que julgou extinta a ação sem resolução do mérito, nos
moldes do artigo 485, incisos I e VI, do CPC/2015, por ausência de interesse processual,
em razão da falta de requerimento de auxílio-acidente (fls. 55/57), anoto que os autos
vieram à segunda instância por força de recurso voluntário da obreira.
Pretende a autora, por meio de seus advogados Dr. Gabriel
Camargo Reze e Dr. Márcio Aurélio Reze, a anulação da r. sentença, pois não há
obrigatoriedade legal de novo requerimento administrativo, devendo os autos
retornarem à primeira instância para seu regular andamento (fls. 59/63).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037713-68.2019.8.26.0602 - Voto no 13.569
3
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida por trabalhadora contra o
INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa Dental
Morelli Ltda., no desempenho da função de auxiliar de serviços gerais, sujeitava-se a
condições agressivas de trabalho, adotando posições antiergonômicas e movimentos
repetitivos, o que lhe acarretou diversos males nos membros superiores e na coluna
vertebral, com consequente diminuição de sua capacidade laboral. Relata, então, que
lhe foi deferida administrativamente a aposentadoria por invalidez acidentária, a partir
de 01/07/2000 (NB 92/119.234.541-7) (fl. 50). Todavia, após ser convocada para perícia
administrativa, foi atestada sua capacidade laboral, sendo o benefício cessado em
02/04/2018 (fl. 47), com percepção de mensalidades de recuperação até 02/10/2019 (fl.
53). Diante disso, requereu a concessão de benefício de auxílio-acidente.
O Magistrado a quo extinguiu a ação por falta de interesse
processual, sob o fundamento de que não há nos autos nenhum documento que indique
essa pretensão (de obtenção de benefício acidentário) tenha sido recentemente
apresentada ao INSS, na esfera administrativa.
Daí a insurgência.
Com razão a autora.
Isso porque a obreira gozou de aposentadoria por invalidez
acidentária, tendo como pano de fundo as mesmas mazelas que agora embasam seu
pedido, o benefício cessado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037713-68.2019.8.26.0602 - Voto no 13.569
4
Sobre o tema, a Corte Suprema, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 631.240/MG (j. 03/09/2014, DJe 10/11/2014), com repercussão geral
reconhecida e cujo relator foi o Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu que “não há
como caracterizar lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um prévio
requerimento do segurado. O INSS não tem o dever de conceder o benefício de ofício.
Para que a parte possa alegar que seu direito foi desrespeitado é preciso que o
segurado vá ao INSS e apresente seu pedido”.
Por outro lado, anotou exceções, além de modular os efeitos do
decisum, estabelecendo regras de transição aplicáveis a ações em andamento. Vejamos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE
EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício
do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em
agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de
benefícios
previdenciários
depende
de
requerimento
do
interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito
antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no
entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde
com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de
prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando
o entendimento da Administração for notória e reiteradamente
contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão
de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício
anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever
legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido
poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender
da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento
da Administração , uma vez que, nesses casos, a conduta do
INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da
pretensão (grifei). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação
jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal
Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar
com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto
às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037713-68.2019.8.26.0602 - Voto no 13.569
5
(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento
administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o
seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de
Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo
não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha
apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse
em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que
não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas,
observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o
autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em
30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a
postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar
acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a
Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente
necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido
administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado
devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a
ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o
feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i),
(ii) e (iii) , tanto a análise administrativa quanto a judicial
deverão levar em conta a data do início da ação como data de
entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso
extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o
acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de
primeiro grau, o qual deverá intimar a autora que alega ser
trabalhadora rural informal
a dar entrada no pedido
administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a
postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90
dias, colha as provas necessárias e profira decisão
administrativa, considerando como data de entrada do
requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos
legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a
subsistência ou não do interesse em agir.”
Nota-se, desse modo, que o prévio requerimento administrativo,
que demonstra o interesse de agir, é dispensado em alguns casos, sendo um deles
quando o segurado pretende o restabelecimento de benefício cessado, provando-se que a
autarquia negou sua pretensão.
Tal entendimento, no entanto, não se aplica se o pedido exige a
análise de fato novo, ainda desconhecido pelo INSS, o que não é o caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037713-68.2019.8.26.0602 - Voto no 13.569
6
No pedido em tela, ao que tudo indica, a matéria de fato (moléstia
ocupacional) já foi levada ao conhecimento da autarquia, tanto que deferiu benefício
acidentário (aposentadoria por invalidez acidentária), mas não o manteve.
Assim, uma vez cessada a aposentadoria por invalidez acidentária,
não há que se exigir novo requerimento administrativo.
Ainda que se tratem de benefícios diferentes, desnecessário novo
ingresso na via administrativa, já que se referem à mesma origem.
Esse é o entendimento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL. Acidentária. Lesões provocadas por
acidente típico. Concessão de benefício. Processo julgado extinto,
sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 295, III, e 267, I,
ambos do CPC. Inadmissibilidade. Deferimento de "auxílio-
doença"
administrativamente,
cessado
por
alta
médica
programada. Ação ajuizada pouco tempo depois dessa data.
Situação que equivale ao indeferimento do "auxílio-acidente"
perseguido. Precedentes. Sentença de extinção afastada. Retorno
dos autos à origem para seu regular prosseguimento. Recurso
provido para esses fins.”
(Ap. 1002804-56.2015.8.26.0564, j. 28.07.2015. Rel. Aldemar
Silva).
“ACIDENTE
DO
TRABALHO.
Prévio
requerimento
administrativo. Desnecessidade. Uma vez efetuado o prévio
requerimento perante a autarquia pela mesma moléstia, não se
pode exigir que o autor novamente busque a via administrativa
antes de ingressar com a ação judicial. Recurso do autor provido
para determinar o regular prosseguimento do feito.”
(Ap. 1028933-93.2014.8.26.0577, j. 05.05.2015. Rel. Alberto
Gentil).
Insta salientar que basta a cessação do benefício anterior,
independente se o motivo se deu por alta programada ou por decisão do perito, pois, em
ambos, se denota a resistência da autarquia à pretensão da autora, no sentido de não
mais vislumbrar sua incapacidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037713-68.2019.8.26.0602 - Voto no 13.569
7
De rigor, portanto, afastar a alegação prejudicial de falta de
interesse de agir.
De outro lado, a causa não permite imediato julgamento, por não
estar madura, necessitar de instrução.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para anular a r.
sentença e determinar o prosseguimento da ação.
CARLOS MONNERAT
Relator